Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750412-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728898-07.2023.8.07.0001, movido em face de INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA., ora agravada. Na origem, o banco exequente requereu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), buscando identificar eventual existência de imóveis irregulares ou em processo de regularização registrados em nome da executada, após diversas diligências frustradas de localização de bens, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que a requisição pretendida não se destinava a identificar imóveis irregulares, finalidade específica da consulta à SEFAZ/DF, mas a promover pesquisa genérica de bens, mercadorias ou notas fiscais, o que extrapola a função do órgão. Inconformado, o agravante sustenta que o indeferimento viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoabilidade, previstos nos arts. 4o, 6o e 797 do Código de Processo Civil - CPC, bem como o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Argumenta que a SEFAZ/DF detém informações sigilosas de natureza fiscal e cadastral inacessíveis a particulares sem requisição judicial, sendo a diligência necessária e proporcional diante do esgotamento das medidas ordinárias de localização de patrimônio. Defende que a expedição de ofício à SEFAZ/DF não constitui medida genérica ou desarrazoada, mas sim instrumento legítimo de busca de bens, notadamente no Distrito Federal, onde há recorrência de imóveis em situação irregular não registrados em cadastros federais. Aponta que o indeferimento da medida impõe ônus excessivo ao credor e esvazia a finalidade do processo executivo, tornando-o inefetivo. Cita precedentes do TJDFT, a exemplo do acórdão proferido no AI no 0736787-49.2022.8.07.0000 (Rel. Des. Alfeu Machado), no qual se reconheceu a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF após o esgotamento das diligências convencionais, com fundamento nos princípios da cooperação, efetividade e razoabilidade da execução. Sustenta que a medida é plenamente reversível, pois visa apenas à obtenção de informações, sem implicar constrição patrimonial imediata, e que a demora na localização de bens pode causar prejuízo irreparável ao exequente, diante da contínua postergação da satisfação do crédito. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a imediata expedição do ofício à SEFAZ/DF, e, no mérito, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a legitimidade da medida pleiteada como meio idôneo e proporcional de garantir a efetividade da execução. Preparo regular. É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido. Passo à análise da tutela de urgência requerida. No caso concreto, o agravante pretende a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de identificar eventual existência de imóveis irregulares ou cadastrados em nome da executada, tendo em vista o insucesso das diligências já realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER. É cediço que a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do CPC, incumbindo-lhe, em regra, indicar bens passíveis de constrição. Todavia, essa diretriz deve ser interpretada em harmonia com o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e com a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), impondo ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas que assegurem a efetividade da tutela executiva. A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que, esgotadas as diligências patrimoniais usuais, é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF, em caráter complementar e excepcional, para localização de bens vinculados a cadastros tributários, especialmente diante das peculiaridades fundiárias do Distrito Federal, onde é notória a existência de imóveis irregulares sem registro formal, mas com inscrição fiscal ativa. No caso dos autos, observa-se que o próprio juízo de origem reconheceu a realização de diversas tentativas infrutíferas de localização de patrimônio, o que evidencia o esgotamento dos meios ordinários e autoriza a adoção da medida excepcional ora pleiteada. Ressalte-se que os cadastros mantidos pela SEFAZ/DF não são acessíveis a particulares, de modo que a intervenção judicial é necessária para garantir o acesso legítimo às informações pretendidas. Ademais, a providência requerida não implica constrição imediata, mas apenas a colheita de dados que poderão subsidiar eventual futura penhora, tratando-se de medida proporcional, reversível e de baixa onerosidade processual. Negar a adoção da providência postulada, diante da ausência de outros meios efetivos de localização de bens, equivale a frustrar a finalidade do processo executivo, que é justamente assegurar ao credor a satisfação do crédito reconhecido em título judicial. Esta Corte tem reiteradamente decidido no sentido da possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF quando demonstrado o esgotamento das diligências anteriores. Nessa perspectiva, colaciono: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS HABITUAIS. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CELERIDADE. EFICÁCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento do exequente para expedição de ofício à SEFAZ/DF, com a finalidade de localizar bens imóveis não registrados dos executados. Foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial sem êxito, inclusive por meio de sistemas como Infojud, Renajud e Sisbajud, além da expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, esgotadas as diligências convencionais de localização de bens penhoráveis, é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para obtenção de informações sobre possíveis imóveis em processo de regularização vinculados aos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo-lhe indicar bens penhoráveis (art. 524, VII, do CPC), sendo legítima a requisição de auxílio do Judiciário quando frustradas as diligências diretas. 4. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o do CPC) e a garantia da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) impõem ao juiz a adoção de medidas voltadas à efetividade da execução. 5. Já esgotadas as ferramentas usuais de pesquisa patrimonial, é razoável admitir a expedição de ofício à SEFAZ/DF, especialmente diante da possibilidade de existirem bens em posse dos executados não registrados formalmente. 6. Jurisprudência consolidada nesta Corte reconhece a legalidade da medida como instrumento excepcional, mas legítimo, à luz dos princípios da efetividade, proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Determinação de expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe eventual existência de bens imóveis em processo de regularização vinculados aos nomes dos executados. Tese de julgamento: 1. É cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para busca de bens não registrados formalmente, desde que esgotadas as diligências ordinárias de localização patrimonial. 2. A efetividade da execução autoriza a adoção de medidas excepcionais, desde que proporcionais, razoáveis e justificadas pela inércia dos meios usuais de constrição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 524, VII e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 03/04/2025; AI no 0707370-80.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 22/05/2024. (Acórdão 2015710, 0715440-52.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) (Grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ-DF. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de expedição de ofício à SEFAZ-DF, para que informe a respeito de eventuais bens penhoráveis. 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 3. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c” do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 4. No caso em exame a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias procedidas com o intuito de encontrar os bens pertencentes ao devedor. 5.1. Percebe-se haver nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização dos bens do devedor, mostrando-se indispensável, ainda, a pretendida expedição de ofício à SEFAZ-DF. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2015549, 0711081-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (Grifo nosso). Nesse contexto, a medida requerida se revela legítima, adequada e necessária para garantir a efetividade da execução e a utilidade do processo, sobretudo diante do caráter subsidiário e excepcional da providência. Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se o deferimento da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar a imediata expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de que informe a existência de eventuais imóveis cadastrados, regulares ou irregulares, em nome da parte executada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator